Tribunal: STF
Processo: ARE 1596650
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Violação sexual mediante fraude. Prontuário médico obtido sem autorização judicial. Circunstâncias judiciais. Regime inicial de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ante a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional na via extraordinária.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a análise da controvérsia demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente.

    III. Razões de decidir

    3. A controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem com base na legislação infraconstitucional aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso pela via extraordinária, nos termos da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental não provido.